Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-29.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026091-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANGELA SOBRAL CARVALHO - CPF: 068.514.141-12 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026091-29.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mariangela Sobral Carvalho

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora alega o desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite, além do IP da máquina da contratante.
Cabe acrescentar que foi juntado histórico escolar, extrato financeiro e telas sistêmicas com registros de pagamentos, assim, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, conforme se verifica no contrato devidamente assinado digitalmente, onde consta a data, o horário da assinatura, o número do IP e o protocolo do Certificado de Aceite Digital, constatando assim que a negativação é legítima. Friso que tal contrato não é um documento unilateral, uma vez que possui as informações citadas, garantindo a segurança do documento digital. Desta feita, caberia a parte Requerente comprovar que não assinou o referido contrato e que o IP utilizado não era seu.
Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas,
RECONHEÇO

a litigância de má-fé
da parte autora, eis que agiu com deslealdade”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021